Tribunal: TJMT
Processo: 1042902-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042902-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE AMORIM SOUZA - CPF: 522.079.431-00 (AGRAVANTE), IVO JOAO PETERS - CPF: 291.912.621-00 (AGRAVANTE), MITRA DIOCESANA DE BARRA DO GARCAS MT - CNPJ: 15.051.956/0018-38 (AGRAVADO), WALLACE TEOFILO MARQUES - CPF: 061.419.286-25 (AGRAVADO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
CELIA MARIA DE AMORIM SOUZA e IVO JOAO PETERS

AGRAVADO
S
:
MITRA DIOCESANA DE BARRA DO GARCAS MT e WALLACE TEOFILO MARQUES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DESFORÇO IMEDIATO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para determinar a reintegração de imóvel localizado na Comunidade Vila Guimarães, Município de Cocalinho/MT, onde edificada a Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Os agravantes sustentam inexistência de esbulho e afirmam ter exercido desforço imediato, nos termos do art. 1.210, § 1o, do CC, alegando avanço de cerca divisória sobre área confrontante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para manutenção da liminar possessória e se a conduta dos agravantes pode ser qualificada como legítimo desforço imediato apto a afastar a configuração de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela possessória exige demonstração concomitante da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do fato e da perda da posse. A documentação acostada — termo de doação registrado, declarações
colhidas em justificação, boletim de ocorrência e registros fotográficos — revela, em análise sumária, a existência de delimitação consolidada há longa data e sua modificação unilateral pelos agravantes, com início de edificação na área controvertida.

4.
A admissão, pelos próprios recorrentes, da realocação da cerca reforça a alteração do estado fático preexistente. A alegação de avanço de quatro metros demanda apuração técnica, incompatível com a reversão da medida liminar nesta fase processual.

5.
O desforço imediato previsto no art. 1.210, § 1o, do CC exige reação proporcional e imediata à agressão injusta, requisitos não evidenciados de forma inequívoca. A consolidação de obra nova em área litigiosa, ademais, intensifica o risco de agravamento do conflito e recomenda a preservação do estado anterior até instrução probatória ampla.

6.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao regime especial das ações possessórias, que privilegia a estabilidade fática e a prevenção de conflitos decorrentes de atos de força.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, bastando, em cognição sumária, a comprovação da probabilidade da posse anterior e do esbulho. 2. A invocação de desforço imediato (art. 1.210, § 1o, do CC) não afasta a tutela possessória quando ausente demonstração inequívoca de reação proporcional e imediata, sendo incabível a modificação unilateral de delimitação consolidada sem prévia apuração judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 560 e 561; CC, art. 1.210, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1037282-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, AI no 1021112-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025, DJE 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Ivo João Peters e Célia Maria de Amorim Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1004018-30.2025.8.11.0021.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem,
deferiu tutela liminar para determinar a reintegração da posse de terreno situado na Comunidade Vila Guimarães, Município de Cocalinho/MT, às margens do Rio das Mortes, onde se encontra edificada a Capela Nossa Senhora dos Navegantes.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1. Sustenta, em síntese, que não praticaram esbulho, mas exerceram autotutela legítima, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, afirmando que a agravada teria avançado cerca de quatro metros sobre imóvel confrontante de sua posse, razão pela qual apenas realocaram a cerca divisória no local correto.

2. Alegam, ainda, a ausência de prova inequívoca do esbulho e defendem a necessidade de dilação probatória.

O recurso é tempestivo, e
isento do
recolhimento de custas
, conforme certificado no
ID
314174383
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
314660357
.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso, na qual pugnou pela manutenção da decisão vergastada e pelo desprovimento do apelo, conforme se verifica do documento de
ID
320414879
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
CELIA MARIA DE AMORIM SOUZA e IVO JOAO PETERS

AGRAVADO
S
:
MITRA DIOCESANA DE BARRA DO GARCAS MT e WALLACE TEOFILO MARQUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivo João Peters e Célia Maria de Amorim Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1004018-30.2025.8.11.0021.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem, deferiu tutela liminar para determinar a reintegração da posse de terreno situado na Comunidade Vila Guimarães, Município de Cocalinho/MT, às margens do Rio das Mortes, onde se encontra edificada a Capela Nossa Senhora dos Navegantes.

Pois bem.
Feito
a
breve
exposição
, passo ao exame da
s
tese
s
aventada no recurso.

Mérito Recursal.

Da alegada
comprovação dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

A controvérsia restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da liminar possessória deferida com fundamento nos
arts
. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o art. 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de demonstrar, de forma concomitante, a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a respectiva data e a perda da posse, sendo que a leitura literal do dispositivo evidencia a exigência de comprovação cumulativa de todos esses pressupostos para o deferimento da tutela possessória.

A interpretação sistemática, por sua vez, harmoniza-se com o regime especial das ações possessórias, cujo objetivo é tutelar a posse enquanto situação de fato juridicamente protegida, independentemente da discussão dominial.

Sob perspectiva teleológica, a norma visa preservar a paz social e impedir a consolidação de situações fáticas decorrentes de atos de força.

No caso concreto, conforme documentado nos autos originários, é possível notar a existência de robusta documentação, qual seja:

(i) Termo de Doação registrado em cartório em 16/07/2021;

(
ii
) Declarações testemunhais prestadas em audiência de justificação;

(
iii
) Boletim de ocorrência datado de 02/10/2025;

(
iv
) Fotografias indicativas da retirada da cerca e início de construção na área controvertida.

Aliás, os fatos comprovados nos autos indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, que a área se encontrava delimitada por cerca instalada há mais de vinte anos e que tal delimitação foi alterada pelos réus, que passaram a edificar no local.

Inclusive, nota-se que a própria parte agravante admite ter promovido a realocação da cerca divisória. Tal circunstância, longe de afastar a aparência de esbulho, reforça a conclusão de que houve modificação unilateral do estado fático preexistente.

Nesse contexto, no meu sentir, a solução que se apresenta mais justa neste momento processual é aquela que reconhece a necessidade de ampla instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia, revelando-se tal posicionamento prudente e em consonância com os ditames legais, sobretudo em sede de cognição sumária, que não comporta o aprofundamento necessário à formação de juízo definitivo acerca da titularidade e da extensão da posse controvertida.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR –
DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA – CADEIA POSSESSÓRIA CONTROVERTIDA – ALEGAÇÕES CONFLITANTES ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a concessão de tutela possessória liminar quando ausente a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mormente diante de controvérsia fática relevante sobre a origem e legitimidade da posse alegada pelas partes.

Hipótese em que o juízo de origem indeferiu os pedidos liminares de reintegração e de manutenção de posse por reconhecer a necessidade de instrução probatória ampla, em razão da complexidade da cadeia possessória, marcada por sucessões informais e alegações recíprocas de esbulho ou turbação, não sendo possível, em sede de cognição sumária, identificar com segurança o legítimo detentor da posse.

A análise conjunta dos documentos e versões apresentadas evidencia patente necessidade de dilação probatória a fim de se dirimir com segurança a tutela possessória vindicada.

A decisão recorrida encontra respaldo no princípio da imediatidade e revela-se prudente diante do quadro de incerteza probatória, devendo ser prestigiada em sede recursal, inexistindo demonstração de erro de premissa ou violação manifesta de direito.

Recurso desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1037282-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026)

Observa-se, ainda, que o
s agravantes invocam o art. 1.210, §1o, do Código Civil, sustentando exercício de desforço imediato.

Contudo, a autotutela possessória exige requisitos estritos: imediatidade, proporcionalidade e limitação ao indispensável.

Com base apenas nas informações disponíveis, não há demonstração inequívoca de que o alegado “esbulho inverso” tenha ocorrido de forma a justificar reação imediata. Ao contrário, os elementos indicam que a cerca divisória existia há longa data.

A alegação de avanço de quatro metros demanda apuração técnica, eventualmente mediante prova pericial topográfica, o que evidencia controvérsia fática incompatível com a reversão da liminar nesta fase.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria que bem reflete tal compreensão,
in
verbis
:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO AGRAVANTE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA.
INVASÃO DE ÁREA DE TERCEIRO COMO MEIO DE REAÇÃO À SUPOSTA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CAUSA POR ALTERAÇÃO DE ROTA DE VIA PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia foi analisada à luz do art. 561 do Código de Processo Civil, o qual exige, para a concessão de tutela possessória, a demonstração da posse pelo autor, da ocorrência de turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade da posse.

5. No caso concreto, a documentação juntada pelo agravado demonstrou, em sede de cognição sumária, o exercício da posse sobre o imóvel de matrícula n.o 16.952, a ocorrência da turbação perpetrada pelo agravante em 22/07/2024 e a continuidade da posse turbada, preenchendo-se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

6. Por outro lado, os documentos apresentados pelo agravante — notadamente a contranotificação extrajudicial e contrato particular de compra e venda — não se mostraram suficientes para comprovar posse legítima sobre a área litigiosa,
tampouco a existência de justo título aquisitivo, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

7. A alegação de que o agravante teria apenas recomposto área supostamente retirada por alteração de traçado de via pública não autoriza o exercício da autotutela possessória, salvo nos limites do desforço imediato previsto no art. 1.210, §1o, do Código Civil, o que não se comprovou no caso em exame.

8. Eventuais prejuízos sofridos em razão de atuação do Poder Público devem ser submetidos à apreciação judicial por meio de ação própria contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.

9. Ademais, a inexistência de sobreposição entre as matrículas dos imóveis e a ausência de indícios de exploração produtiva da área objeto da suposta invasão enfraquecem as alegações recursais do agravante, não sendo possível acolher, em sede de agravo de instrumento, a pretensão de reforma da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em sede de cognição sumária, é cabível a manutenção liminar da posse quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, demonstrando-se a probabilidade do direito do autor e o risco de dano decorrente da turbação, sendo incabível a autotutela possessória por particular que, alegando prejuízo causado por alteração de via pública, invade área cuja posse é regularmente exercida por terceiro."

[...]
(N.U 1021112-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 14/08/2025)

Noutro giro
,
como bem destacado na decisão
agravada
,
a continuidade de construção na área litigiosa e a proximidade com poço artesiano e padrão de energia da igreja.

Em matéria possessória, a consolidação de obra nova em área disputada caracteriza risco concreto de agravamento do conflito e de difícil reversão prática.

A ponderação entre o direito à posse alegado pelos agravantes e a necessidade de estabilização da situação fática recomenda a preservação da decisão que restabeleceu o estado anterior até ulterior instrução probatória.

Por fim, ressalto que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os princípios do devido processo legal e da não surpresa, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026